Tribunal: TJMT
Processo: 1027120-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027120-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (AGRAVADO), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (AGRAVADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. EXECUÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Médicos Associados Sociedade Médica contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 1007921-05.2024.8.11.0055, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados e afastou a execução imediata das custas processuais adiantadas pela parte exequente. A agravante sustenta que, embora tenha sido concedida parcialmente a gratuidade da justiça, subsiste o dever da parte sucumbente de ressarcir as custas antecipadas, as quais teriam sido indevidamente excluídas da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível executar imediatamente as custas processuais adiantadas pela parte vencedora contra a parte sucumbente beneficiária da gratuidade de justiça parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, § 2º, do CPC dispõe que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

O § 3º do mesmo artigo estabelece que a exigibilidade dessas verbas fica suspensa por cinco anos, podendo ser executadas apenas se demonstrada a superação da condição de insuficiência econômica nesse período, extinguindo-se as obrigações após esse prazo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as custas processuais adiantadas pela parte vencedora integram as verbas sucumbenciais, sujeitas à suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A decisão agravada não afastou a obrigação de reembolso, mas apenas reconheceu a suspensão da exigibilidade das custas adiantadas, conforme determina expressamente a legislação processual.

A agravante não comprovou de forma inequívoca a alteração da condição financeira dos agravados que justificasse a revogação da gratuidade de justiça parcial anteriormente concedida, sendo insuficientes os documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O beneficiário da justiça gratuita permanece responsável pelas verbas sucumbenciais, incluindo as custas adiantadas pela parte vencedora, cuja exigibilidade fica suspensa por cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A execução dessas verbas somente é admissível se demonstrada a superação da condição de insuficiência econômica no período legal.

A ausência de prova inequívoca da modificação da situação financeira do beneficiário impede o prosseguimento da execução dessas verbas durante o prazo de suspensão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, § 2º, 84, 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1949665/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 17.10.2023,
DJe
25.10.2023.

TJ-SP, Apelação Cível nº 0001227-36.2022.8.26.0428, Rel. Des. Nogueira
Diefenthaler
, 5ª Câmara de Direito Público, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1027120-47.2025.8.11.0000

MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE
MEDICA

x

LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI
e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÉDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MÉDICA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1007921-05.2024.8.11.0055, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados, afastando a execução das custas processuais adiantadas pela parte exequente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a sentença transitada em julgado condenou os executados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, tendo sido deferida parcialmente a gratuidade de justiça, restrita apenas ao recolhimento das custas processuais.

Argumenta que a concessão parcial da gratuidade não afastaria o dever de ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte vencedora, tratando-se de despesas processuais distintas do benefício deferido e devidas pela parte sucumbente, em observância ao princípio da causalidade (
arts
. 82 e 84 do CPC).

Aduz que foram adiantados R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) apenas para distribuição da ação, além de outras diligências realizadas no curso do processo, despesas que não existiriam se não houvesse resistência à pretensão autoral.

Por fim, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução quanto ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte exequente.

Contraminuta pelo desprovimento (Id.
308390388
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de execução imediata das custas processuais adiantadas pela parte vencedora contra a parte sucumbente beneficiária da gratuidade da justiça.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença transitada em julgado concedeu parcialmente a gratuidade da justiça aos agravados, restrita ao recolhimento das custas processuais
. A propósito:

“Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade, pois defiro parcialmente o pedido de gratuidade de justiça referente tão somente ao recolhimento das custas processuais.”

O Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§ 2º e 3º,
dispõe:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que o beneficiário da justiça gratuita não está isento da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. No entanto, a exigibilidade dessas verbas fica suspensa pelo prazo de cinco anos, somente podendo ser executadas se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

Ademais, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as custas judiciais adiantadas pela parte autora compõem as verbas sucumbenciais, que, por sua vez, são parte integrante da condenação da parte vencida, conforme dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assim
, a suspensão da exigibilidade disposta no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil refere-se a todas as verbas sucumbenciais, incluindo as custas adiantadas pela parte vencedora.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
VENCIDO .
CUSTAS INICIAIS. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA.
ART .
98, § 3º, DO CPC. 1. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na demanda, deverá ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, aí incluídos os honorários advocatícios e as custas
judicias
.
2 .

As custas judiciais adiantadas pela parte autora compõem as verbas sucumbenciais, que, por sua vez, são parte integrante da condenação da parte vencida, conforme dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. A suspensão da exigibilidade disposta no § 3º do
art
.
98 do Código de Processo Civil refere-se a todas as verbas sucumbenciais.

No caso, ausente justificativa para afastar de tal previsão o valor das custas iniciais adiantas pela parte vencedora. 4
. Recurso especial provido
.”
(STJ - REsp: 1949665 DF 2021/0223423-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)

No caso em análise, a decisão agravada não extinguiu o dever de reembolso das custas adiantadas pela parte vencedora, apenas reconheceu a suspensão de sua exigibilidade, em estrita
observância ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Quanto à alegação de que os agravados possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, verifica-se que a agravante não demonstrou de forma inequívoca a alteração na capacidade financeira da parte beneficiária da gratuidade da justiça. Os documentos juntados (ofício-resposta da Unimed Vale do Sepotuba e contrato de locação) não são suficientes, por si só, para comprovar a modificação da situação econômica que justificou a concessão do benefício.

Para afastar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, é necessária a demonstração cabal e inequívoca de que não mais subsistem os requisitos que ensejaram a concessão da gratuidade da justiça, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. Irresignação contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando a pretensão de cobrança de honorários advocatícios de sucumbência de parte beneficiária da justiça gratuita. Descabimento.
Suspensão da exigibilidade dos encargos decorrentes da sucumbência, enquanto perdurar a situação de insuficiência financeira,
art
.
98, § 3º, do CPC. Ausência de elementos que comprovem a mudança da situação financeira da parte a ensejar a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Sentença mantida. Recurso desprovido
.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 0001227-36.2022.8.26 .0428, Relator.: Nogueira
Diefenthaler
, Data de Julgamento: 05/03/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024)

Desse modo, a decisão agravada não comporta reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025